Tribunal: TJDFT
Processo: 0712835-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VIII, DO CPC. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. JUNTADA EQUIVOCADA. PRINCÍPIOS GERAIS DO PROCESSO CIVIL. COOPERAÇÃO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.

1. Dispõe o art. 6o do CPC, que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

2. No que toca à aplicação do princípio da cooperação, bem como os demais princípios gerais do processo civil, o juiz atua como agente colaborador, com vistas à concretização e efetividade das decisões judiciais.

3. A juntada equivocada de pedido de desistência, com posterior interposição dos Embargos de Declaração para correção do erro, deve ser sopesada pelo Magistrado à luz dos princípios alhures mencionados. Precedentes.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.